Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por S. P. D. C. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública. S. P. D. C., menor, representada por sua genitora, ajuizou ação de conhecimento em face do D. F, alegando, em síntese, que foi diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista, motivo pelo qual necessita de atendimento especial. Requer, em antecipação de tutela, que o réu seja compelido a disponibilizar turma de inclusão inversa e monitor exclusivo, sob pena de inviabilizar o seu pleno desenvolvimento educacional, cujo requerimento foi indeferido. Daí a interposição do agravo de instrumento almejando que o Relator defira idêntico provimento. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Em análise preliminar extraio que a autora necessita de sala de integração inversa, sala de recursos generalista e serviço de apoio a aprendizagem (id 58898791). O conceito de classe de integração inversa diz respeito ao número reduzido de estudantes, englobando alunos com deficiência ou transtorno de aprendizagem e alunos sem deficiência, repito, com número reduzido de estudantes. Conforme consta do documento id 58898790 - pág. 5, o Distrito Federal já determinou a matrícula da criança na menor turma disponível. Finalmente o documento id 58898791 - pág. 8 indica que encerrado o período de matrículas, as turmas ainda estão em ajuste, inclusive com o escopo de atender a necessidade da autora e mais outras sete crianças com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. Assim, estimo que não há, ainda, falar em mora da Administração ou em negativa administrativa do pedido, pelo contrário, do que consta nos autos até o momento é possível extrair que a Secretaria de Ensino está se esforçando para atender a pretensão da parte autora. Por não vislumbrar, por enquanto, qualquer ilegalidade, estimo que o direito da parte autora ainda não é provável, repito, pois a Administração ainda está em período de ajuste de turmas, inclusive com o escopo de atender a demanda da autora. Assim, até o momento, não há negativa injustificada da Administração em atender o direito da autora ao ensino especial. Esse o quadro, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência requerida.” A Constituição Federal estabelece que é dever do Estado prover o acesso à educação, notadamente às crianças e adolescentes, que deverá ser efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (CF/88, art. 205, 208, II, e 227). Por seu turno, a Lei no 9.394/96 (LDB) estabelece que deverá haver o “atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino.”, que haverá, “quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial (LDB, art. 4o, III, e 58, § 1o). O Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (Lei no 8.069/90, art. 54, III). No caso em apreço, a agravante é portadora de Transtorno do Espectro Autista. A Administração assevera que tem ciência da condição da recorrente, mas, de acordo com a realidade escolar, a sua matrícula foi efetivada em turma com 25 (vinte e cinco) alunos. No entanto, assegura que não ficará sem o devido atendimento e que, encerrado o período de matrícula, há a previsão de adequar o número de estudantes por turma. Confira-se: “Em atendimento a solicitação da Defensoria Publica do Distrito Federal, informamos que a estudante SOPHIA PINHEIRO DA CONCEIÇÃO encontra-se matriculada nesta UE numa turma com 25 (vinte e cinco) estudantes conforme a orientação recebida pela UNIPLAT/SS e pela UNIEB/SS (00080-00000093/2020-36) . Foi solicitado que a " distribuição de turmas fosse feita pelo bom senso e de acordo com a realidade da escola", sendo assim e tentando atender a demanda de crianças oriundas dos Centros de Educação Infan l, esta UE que recebeu ao total 182 estudantes para o primeiro ano, distribuídos em 7 (sete) turmas realizou a distribuição de modo a integrar todas as crianças em sala. Temos ciência das necessidades pontuais da estudante, reconhecemos o seu direito e ressaltamos que ela não ficará sem o devido atendimento, uma vez que já foi solicitado um Educador Social Voluntário para auxiliar a criança. Porém, esta UE possui matriculados ainda 6 (seis) estudantes portadores de ANEE que também necessitam de cuidados especiais. Infelizmente nossa rede de ensino possui vagas insuficientes para a enorme demanda existente. Passado o período de matrícula, existe a previsão para se adequar o número de estudantes por turma, atendendo não somente a referida aluna mas também todos aqueles que necessitam de um atendimento especializado. Estamos a disposição para maiores esclarecimentos.” Assim sendo, por ora, não se vislumbra conduta omissiva estatal que justifique a intervenção judicial. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Após, colha-se o parecer ministerial. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA